Tribunal: TJSP
Processo: 1020574-54.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020574-54.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP, é apelada AGUEDA MARIA
NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020574-54.2015.8.26.0114
2
VOTO No 34934
APELAÇÃO No 1020574-54.2015.8.26.0114 (autos digitais)
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
APELADA: AGUEDA MARIA NOGUEIRA
APELAÇÃO. Juízo de retratação. Código de Processo
Civil em vigor, artigo 1040, II. Embargos à execução de
título judicial. Determinada correção monetária pelo INPC.
Recurso especial por correção monetária e juros de mora
na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo
Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça,
Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão
revisto.
Em embargos à execução de título judicial, foi determinada
correção monetária pelo INPC, fls. 144/145 e 193/195.
Interposto recurso especial, por correção monetária
segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos devolve os
autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual, manter a
decisão ou adequá-la às orientações do Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com a referida orientação e também à orientação do Supremo
Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator